Tribunal: TJDFT
Processo: 0002421-81.2011.8.07.0009
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-04-16

Ementa:
Vistos etc. Considerando que o autor/apelado manifestara seu desinteresse quanto ao encaminhamento de solução ao litígio na forma da proposta formulada pelo banco/apelante, o trânsito processual e o exame do apelo aviado nestes autos deverão ficar suspensos até que seja fixada tese sobre a questão controvertida, que deverá ser resolvida no bojo doRecurso Extraordinário no 632.212/SP (Tema no 285), de forma a ser retomado o curso processual de conformidade com o legalmente regulado e com o deliberado pela Suprema Corte. Destarte, suspendo o trânsito processual, em atenção ao determinado pelo Supremo Tribunal Federal, até que haja julgamento do recurso extraordinário nomeado e fixação de tese sobre a matéria controvertida, ficando confiada aos litigantes a incumbência de noticiarem a resolução da questão, tão-logo se verifique, de forma a ser retomado o curso processual de conformidade com o legalmente regulado e com o deliberado pela Suprema Corte. Intimem-se. Brasília-DF, 12 de abril de 2024. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator